Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-20.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCIDÊNCIA DO CDC. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.SENTENÇA NÃO ALTERADA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se recurso de apelação interposto pela consumidora em vista o teor da sentença proferida nos autos de ação de indenização proposta em desfavor da seguradora, que julgou improcedente o pedido de pagamento de valores despendido para o conserto de veículo, bem como de lucros cessantes, decorrentes da negativa de cobertura securitária de veículo, que se viu envolvido em acidente de trânsito. O fundamento da recusa foi o fato de o veículo, no momento do evento danoso, estar sendo conduzido por pessoa não indicada no contrato de seguro. A recorrente argumenta, em síntese, que o sinistro ocorrido está dentro das hipóteses cobertas pelo contrato entabulado, uma vez que o condutor designado estava impedido de dirigir em razão de caso fortuito (afastamento médico).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso pode ser conhecido em sua totalidade, diante de inovação recursal; (ii) verificar se a parte autora possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda e (iii) se o pagamento pleiteado é devido conforme as cláusulas do contrato de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura inovação recursal a invocação pela autora apelante de que o condutor indicado no contrato de seguro como segurado não tinha habilitação para a condução do veículo, quando a matéria não foi trazida na instância a quo, vedando-se assim o seu conhecimento em segunda instância, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
4. Há legitimidade ativa ad causam da empresa proprietária do automóvel quando o contrato de seguro é firmado pelo seu sócio administrador. Preliminar rejeitada.
5. A seguradora é considerada fornecedora de serviços, nos termos do § 2o, do artigo 3o, do CDC, na medida que se trata de seguro facultativo, ao passo que a parte autora é considerada consumidora, nos termos dos artigos 2o da mesma norma jurídica, pois, ainda que se trate de pessoa jurídica, a contratação busca proteger seu patrimônio, de forma a ser considerada consumidora já que é a destinatária final do serviço.
6. Em se tratando de terceiro condutor de um veículo segurado, que é a hipótese dos autos, importa observar se o contrato de seguro prevê ou não a exclusão de cobertura para condutores não indicados.
7. É devida a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de existência de cláusula de exclusão ou limitação expressa de cobertura, diante da interpretação restritiva que se impõe nestas situações. Precedentes de jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido em parte e desprovido.